Tribunal: TJMT
Processo: 0001096-42.2017.8.11.0044
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO:

0001096-42.2017.8.11.0044

CLASSE
: APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO
: [FLORA, INTERESSES OU DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte
(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADALTON BRUZZO - CPF: 525.970.169-00 (APELANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), RONAN LEANDRO BORBA - CPF: 710.563.861-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da Exma. Sra. Dessa.
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL RETIFICADO EM SESSÃO
”
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE RESPOSTA DO PERITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Adalton
Bruzzo
contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido à obrigação de se abster de realizar desmatamento ou qualquer intervenção em vegetação nativa sem autorização ambiental prévia, confirmando tutela de urgência anteriormente deferida. O apelante alegou cerceamento de defesa por ausência de intimação válida quanto à resposta do perito judicial sobre pedido de complementação do laudo técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação válida da parte apelante quanto à manifestação do perito judicial configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contraditório e a ampla defesa são garantias constitucionais asseguradas às partes no processo judicial, conforme o art. 5º, inciso LV, da CF/1988, e art. 9º do CPC, exigindo a prévia oitiva das partes sobre atos e provas que influenciem o julgamento.

A efetividade do contraditório no processo exige intimação regular e válida das partes para manifestação sobre prova técnica, em especial quando se trata de resposta do perito a pedido de complementação de laudo, elemento relevante à formação da convicção judicial.

A ausência de publicação da intimação no Diário da Justiça Eletrônico (DJEN) e a omissão do nome dos advogados do apelante no expediente violam o disposto no art. 272, §§ 2º, 4º e 5º, do CPC, o que compromete a validade do ato e caracteriza cerceamento de defesa.

A jurisprudência do TJMT é pacífica ao reconhecer que a ausência de intimação válida para manifestação sobre prova pericial impõe a nulidade dos atos subsequentes, inclusive da sentença, em razão da ofensa ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação válida da parte para manifestação sobre resposta do perito judicial configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

O contraditório substancial exige que a parte tenha oportunidade de influenciar na formação da convicção judicial, especialmente em matéria de prova técnica.

A inobservância dos requisitos formais previstos no art. 272 do CPC compromete a regularidade da intimação e acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 7º, 9º, 272, §§ 2º, 4º e 5º, e 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1018016-02.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2023, DJE 20.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por ADALTON BRUZZO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em sede de Ação Civil Pública de obrigação de fazer, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, para condenar o requerido à obrigação de se abster de desmatar ou proceder quaisquer alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade competente, bem como não utilizar as áreas de preservação permanente ou de reserva legal remanescentes, sob pena de majoração da multa já fixada.

Na origem, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do ora apelante, narrando que a equipe do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA), no dia 03.06.2015, fiscalizou o polígono da Fazenda Boa Vista, constatando o desmatamento de 99,3781
hectares de vegetação nativa, sem licença ou autorização da autoridade ambiental competente.

Em decisão inicial, foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela, determinando-se ao requerido que se abstivesse de utilizar a área degradada e apresentasse, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, comprovação de protocolo perante os órgãos competentes, visando à adoção dos procedimentos necessários à regularização ambiental de sua propriedade.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação alegando que procedeu à limpeza da pastagem e que, na época, não era necessária a autorização da Secretaria do Meio Ambiente para recuperação de pastagens, razão pela qual pleiteou pela improcedência da ação.

A pedido da parte requerida, foi deferida a produção de prova pericial. Sobreveio o laudo pericial, sobre o qual as partes apresentaram manifestação. O requerido impugnou o laudo e requereu sua complementação, para que fosse realizada vistoria
in loco
, a fim de comprovar a tipologia da vegetação na localidade, verificando se se tratava de área de floresta, cerrado ou ainda de transição, e qual seria o percentual permitido nesses casos.

Após o
expert
peticionar nos autos acerca do requerimento do apelante, foi determinada a intimação das partes para manifestação sobre a resposta do perito. Contudo, segundo alega o apelante, seus causídicos não foram devidamente intimados de tal ato, transcorrendo o prazo legal sem nenhuma manifestação.

Posteriormente, foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela de urgência concedida.

Irresignado, o requerido opôs embargos de declaração, alegando contradição quanto à necessidade de laudo técnico elaborado por profissional em casos de dispensa de autorização para limpeza de pastagem, bem como omissão e cerceamento de defesa, considerando o fato de não ter sido intimado para se manifestar acerca da petição do perito. Os embargos foram rejeitados.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que não houve intimação válida de seus causídicos acerca da resposta do perito ao pedido de complementação do laudo pericial. Afirma que a intimação não foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico, nem consta o nome dos advogados constituídos, o que impossibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, argumenta que a sentença não aplicou o melhor direito quanto à necessidade de laudo técnico elaborado por profissional em casos de dispensa de autorização para limpeza de pastagem. Sustenta que, após a promulgação do Decreto 2.151/2014 do Governo do Estado de Mato Grosso, houve a dispensa de necessidade de autorização pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente para a recuperação de pastagens, inclusive operações de destoca, catação de raízes, construção de leiras, limpeza de terreno rural e realocação de estradas rurais internas. Aduz que, na época, não havia exigência de manter na propriedade laudo técnico elaborado e assinado por técnico
habilitado, com a respectiva ART de elaboração, não sendo necessária qualquer intervenção do órgão ambiental para sua validade.

Alega, ainda, que as coordenadas geográficas apontadas no termo de embargo incidem exatamente dentro da área compreendida pelo INPE – PRODES, que acusou desmatamento nos idos de 1997, sendo que, desde aquela época até os dias atuais, o apelante faz manuseio de gado na referida porção da propriedade e nas demais em que efetuou a limpeza, não havendo que se falar em exercício de atividade sem autorização do órgão competente.

Ao final, requer a declaração de nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para que seja determinada sua intimação para manifestar-se acerca da petição do perito. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, considerando a desnecessidade do laudo técnico apresentado por profissional, em concordância com a lei vigente à época que dispensava tal exigência.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustenta a ausência de nulidade no que tange ao alegado cerceamento de defesa, asseverando que o apelante foi devidamente intimado de todos os atos processuais, inclusive sobre a manifestação do perito, conforme registros eletrônicos constantes dos autos. Argumenta que a decisão que rejeitou os embargos de declaração já analisou a alegação de cerceamento, tendo expressamente reconhecido a regularidade das intimações.

No mérito, reitera a existência de desmatamento irregular, apontada pelo laudo pericial e confirmada pela fiscalização ambiental, ressaltando que o desmate ocorreu em área de vegetação nativa, fora dos limites de pastagens consolidadas. Sustenta a regularidade da sentença e a
inaplicabilidade do Decreto Estadual n.º 2.151/2014 ao caso concreto, pois não houve comprovação de que a área explorada se limitava à recuperação de pastagem.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo provimento do recurso, em razão da ausência de intimação válida da parte apelante quanto à manifestação do perito judicial, situação que configura cerceamento de defesa e, por conseguinte, pelo retorno dos autos ao juízo de origem para que seja reaberta a instrução probatória.

É o relatório.

PARECER (ORAL RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. MARCELO CAETANO VACCHIANO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Egrégia Câmara,

Com a devida vênia, r
etifico o
entendimento exarado no
parecer escrito.
Naquela oportunidade, acolhi a tese da
defesa
de
que o apelante não

t
eria
sido regula
r
ment
e
intimado do laudo
pericial
.
Contudo, em análise detida dos autos, verifico que o Apelante foi devidamente intimado
e
,
inclusive apresentou manifestação
, conforme o
ID 248
0
43
68
1.

N
essa manifestação
, o apelante requereu a co
mplementação do laudo

pericial, p
ara
que fosse
m
analisad
as a tipologia da vegetação suprimida (
se floresta ou c
errado) e a localização exata do desmatamento. O cerne de sua contestação reside na alagação de que não houve desmatamento, mas sim limpeza de pasto. A
perícia
técnica, realizada justamente para dirimir
essa dúvida, constatou, contudo, que houve desmatamento por corte raso. O apelante buscava demonstrar que a área não fora desmatada e que a matrícula
não correspondia à localidade.

O
laudo
pericial
ju
ntado a
os autos
apresentou quatro conclusões principais:
1) A ocorrência de supressão irregular de vegetação (não se tratando de limpeza de pasto); 2) O desmatamento foi realizado fora da área de uso consolidado; 3) A supressão se deu por corte raso; e 4) A vegetação suprimida era de tipologia florestal amazônica, conforme aferido pela base de dados da SEMA (Secretaria Estadual de Meio Ambiente) e do
Radam
Brasil.

A irresignação do Apelante quanto à tipologia da vegetação (alegando ser
c
errado em vez de
f
loresta) não justifica,
in
casu
, a nulidade ou a complementação do laudo. A divergência em relação à classificação da tipologia vegetal exige um procedimento administrativo complexo junto à SEMA, o qual não foi instaurado pela parte. O juízo judicial não se presta à rediscussão da base de dados oficial da SEMA/
Radam
Brasil. Tendo sido constatado o desmatamento por corte raso sem autorização, torna-se dispensável a prova de tipologia, pois, sendo Floresta ou Cerrado, o ato ilícito é o mesmo e impõe a obrigação de recuperar a área.

O desmatamento, por ter ocorrido após 2008, caracteriza área de uso antropizado do solo, cuja recuperação e regularização se dão no âmbito do SI
M
CAR (Sistema
Matogrossense
de Cadastro Ambiental Rural). A Sentença do eminente magistrado está irretocável ao condenar o requerido à obrigação de fazer consistente em: "abster-se de desmatar ou proceder quaisquer alterações na vegetação nativa sem autorização prévia da autoridade competente, bem como não utilizar as suas
APPs
ou Reserva Legal remanescentes, sob pena de majoração da multa".

Ademais, observa-se que o Ministério Público foi sucumbente no pedido de condenação por indenização por danos, e não houve
recurso daquele Parquet. Destarte, a perícia complementar requerida é desnecessária.

Em razão do exposto e com a devida vênia — r
e
tificando o parecer anterior, mas por fundamentos revisados —, voto no sentido de que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, negando-se provimento ao recurso de apelação.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I –
Da prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Cabe assinalar, inicialmente, que o direito ao contraditório e à ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, constituem garantias fundamentais do cidadão no Estado Democrático de Direito, sendo corolários do devido processo legal. Tais princípios asseguram às partes o direito de participar efetivamente do processo, influenciando na formação do convencimento do julgador e, por conseguinte, no
resultado final
da demanda.

No âmbito infraconstitucional, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou o princípio do contraditório em sua dimensão substancial,
não se limitando à mera ciência dos atos processuais, mas exigindo a efetiva participação das partes na construção do provimento jurisdicional. Nesse sentido, dispõe o art. 7º do referido diploma legal:

"Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório."

Ademais, o art. 9º do mesmo Código estabelece que
"não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
", ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei. Tal dispositivo evidencia a preocupação do legislador em garantir que as partes tenham oportunidade de se manifestar sobre todos os elementos que possam influenciar na decisão judicial.

No caso
sub examine
, o apelante alega que não foi devidamente intimado acerca da manifestação do perito judicial em resposta ao seu pedido de complementação do laudo pericial. Sustenta que a intimação não foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico, nem consta o nome dos advogados constituídos, o que impossibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, de fato, não há registro de publicação da referida intimação no Diário da Justiça Eletrônico (DJEN), tampouco consta o nome dos advogados do apelante no expediente de intimação. Tal circunstância configura inequívoca violação ao disposto no art. 272, §§ 2º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

"Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

[...]

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

[...]

§ 4º As intimações serão feitas pelo órgão oficial a todos os advogados constantes dos autos, sejam de que parte
for, ressalvado
o disposto no § 5º deste artigo.

§ 5º Nos processos em que houver advogado constituído, a intimação será feita na pessoa do advogado, mediante publ
icação, ou por
carta com aviso de recebimento, quando a lei não exigir intimação pessoal."

A ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, bem como a não inclusão do nome dos advogados do apelante no expediente de intimação, configuram vício insanável que compromete a validade dos atos processuais subsequentes, notadamente a sentença proferida sem que a parte tivesse oportunidade de se manifestar sobre elemento probatório relevante para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o art. 369 do mesmo diploma legal assegura às partes
“o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade
dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz"
.

No caso vertente, a manifestação do perito judicial em resposta ao pedido de complementação do laudo pericial constituía elemento probatório de suma importância para a formação do convencimento do julgador, especialmente considerando que a controvérsia central da demanda reside justamente na caracterização da área objeto da intervenção como pastagem consolidada ou vegetação nativa.

A ausência de intimação válida do apelante acerca da referida manifestação pericial impediu que ele exercesse plenamente seu direito de defesa, influenciando na formação do convencimento do julgador e, por conseguinte, no desfecho da demanda.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a ausência de intimação dos advogados habilitados para manifestação sobre prova pericial, sobretudo quando não há publicação no Diário da Justiça Eletrônico, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade dos atos processuais subsequentes. A propósito,
mutatis mutandis
:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO.
A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos
que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. São nulos os atos processuais praticados sem intimação do advogado (art. 280 do CPC)"
.

(TJ-MT - AI: 10180160220238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2023 – destaquei.)

Destarte, a ausência de intimação válida do apelante acerca da manifestação do perito judicial em resposta ao pedido de complementação do laudo pericial configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para que seja reaberta a instrução probatória, assegurando-se à parte apelante o direito de manifestação sobre o laudo pericial complementar.

Ressalte-se, por oportuno, que o cerceamento de defesa ora reconhecido não constitui mera irregularidade formal, mas vício substancial que compromete a validade do processo e a legitimidade da prestação jurisdicional. Trata-se de violação a garantias fundamentais do cidadão no Estado Democrático de Direito, que não pode ser convalidada sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da própria credibilidade do Poder Judiciário.

Em face do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ACOLHER
a prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude da ausência de intimação válida do apelante acerca da manifestação do perito judicial em resposta ao pedido de complementação do laudo pericial, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja reaberta a
instrução probatória, assegurando-se à parte apelante o direito de manifestação sobre o laudo pericial complementar.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL CONVOCADA)
:

Eminentes pares:

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO
RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL):

Eminentes pares:

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025